Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o comunicado da COORPRE (ID: 42499407), julgo extinta a execução quanto a JOSÉ SENA FILHO. II. Diga o SINDIRETA sobre a petição de ID: 51411141. Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador